Tribunal: TJSP
Processo: 0011902-44.2017.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ROUBO – CONTRADIÇÕES E PREQUESTIONAMENTO – VÍCIOS INEXISTENTES – TODAS AS QUESTÕES APRESENTADAS FORAM SOPESADAS E DECIDIDAS, CULMINANDO COM O DESPROVIMENTO DO RECURSO – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO – VIA INADEQUADA PARA ALTERAR O DECIDIDO – AUSÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO OU À LEGISLAÇÃO FEDERAL EM VIGOR – EMBARGOS REJEITADOS.